Tribunal: CARF
Processo: 15586.720219/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720219/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.570 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
A.M. JÚNIOR APARAS DE PAPEIS
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do
lançamento, e o contribuinte, no exercício pleno de sua defesa, manifestou
contestação de forma ampla e irrestrita, em consonância com o rito do processo
administrativo fiscal
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Constituem omissão de receitas os valores totais não contabilizados pelo
contribuinte, apurados com base em notas fiscais de entrada emitidas tendo como
beneficiário sócio da empresa autuada, pela venda de produtos característicos do
objeto social da pessoa jurídica.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS
e da Cofins.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que
houver o evidente intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
segundo definição dada pela legislação específica, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
QUEBRA-SIGILO
BANCÁRIO-VIA
ADMINISTRATIVA-ACESSO
-
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720219/2014-76
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Contra a ora Recorrente foram lavrados os autos de infração pertinentes à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o
PIS/Pasep e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao qual foi imputada multa
qualificada de 150%.
De acordo com o Relatório Fiscal a Recorrente omitiu receitas no ano-calendário
de 2010, tendo em vista a existência de inúmeras notas fiscais de entrada emitidas pela empressa
INSEPA em nome de Ameliano Malta Junior no valor de R$ 2.013.863,48.
Este montante não transitou integralmente na conta bancária da pessoa física sócio
da empresa autuada. Mas deste total o valor de R$1.381.000,01 foi efetivamente depositado na
conta do sócio, o que demonstra, de forma inconteste, que não há como se negar a veracidade
das notas fiscais emitidas, o fato de a empresa estar atuando/operando no mercado e da
existência de receita por ela auferida. Os depósitos puderam ser verificados e identificados por
meio de RMF.
A fiscalização destacou ainda aspectos que evidenciaram a relação comercial mantida
em 2010 entre o contribuinte e a INSEPA, tendo apresentado uma tabela com a identificação das
notas e valores envolvidos.
Em razão dos mencionados fatos lavrou auto de infração utilizando como base de
cálculo o lucro arbitrado e aplicou a multa qualificada no montante de 150%.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) Preliminar: de nulidade dos autos de infração por ter expirado o prazo de
validade do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
b) Mérito
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

b.1) Da inexistência de obtenção de renda por parte do contribuinte - meros
repasses de valores
b.2) Dos valores cobrados - incoerência - necessária anulação do auto de infração.
b.3) Multa confiscatória - vedação ao confisco.

Em 27 de janeiro de 2015, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) negou provimento à impugnação. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao Mandado de Procedimento
Fiscal e à lavratura dos autos de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Constituem omissão de receitas os valores totais não contabilizados pelo contribuinte,
apurados com base em notas fiscais de entrada emitidas tendo como beneficiário sócio
da empresa autuada, pela venda de produtos característicos do objeto social da pessoa
jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que houver
o evidente intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal, segundo definição
dada pela legislação específica, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS e da
Cofins.

Cientificada (fls. 922) a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls.
929/957, no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação. Em adição as alegações
suscitadas quando da impugnação, a Recorrente a alegou a impossibilidade da quebra de sigilo
bancário, a inocorrência do fato gerador da CSLL e a impossibilidade do cálculo do PIS e da
COFINS sobre a receita bruta.

É o relatório.

Voto
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1) – IMPOSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Preliminarmente, o Recorrente alega a impossibilidade de quebra de sigilo
bancário sem prévia autorização judicial.
Incorreta a alegação da Recorrente. A autorização para que a Receita Federal do
Brasil, nos processos de fiscalização, solicite a requisição de movimentação financeira aos
bancos foi instituída pelo art. 6°. da Lei Complementar n.° 105, de 10 de janeiro de 2001.
É importante destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal , no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-
B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A
mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos)

Por fim, é importante ressaltar que as decisões mencionadas pela Recorrente são
todas anteriores a decisão acima transcrita.
Em face do exposto, improcedente a referida alegação.

1.2) DO PRAZO DE VALIDADE DO MPF

A Recorrente reitera as alegações de nulidade do lançamento uma vez que teria
expirado o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal. A referida alegação não
contesta as razões expostas na decisão recorrida para refutá-la, motivo pelo qual, adoto as razões
da decisão recorrida, conforme autorizado pelo artigo 57 do RICARF, as quais reproduzo abaixo.
Primeiramente, deve ser ressaltado que as disposições pertinentes ao MPF eram então
reguladas pela Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, que produziu efeitos a
partir de 1o de agosto de 2011.
Segundo dispõe o art. 4o, o MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e
assinado pela autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria. O seu parágrafo
único estipula que a ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br >, com a utilização de código
de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
No tocante às normas pertinentes ao prazo do MPF, cumpre destacar os seguintes
dispositivos extraídos da citada Portaria RFB no 3.014, de 2011:

Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a
tributos a serem examinados e a período de apuração, serão procedidas
mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente,
conforme modelo constante do respectivo Anexo a esta Portaria, cientificado o
contribuinte nos termos do parágrafo único do art. 4o.
[...]
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato,
os prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-
se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos
do art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do
início do procedimento fiscal. (grifos acrescentados)
Portanto, o contribuinte, quanto à validade do MPF-F no 07.2.01.00-2013-01125-1,
poderia aferir as prorrogações por meio de consulta na Internet, valendo-se do código de
acesso indicado expressamente no Termo de Início de Fiscalização às fls. 09/11, em
consonância com o estabelecido no art. 4o, parágrafo único e art. 9o da Portaria RFB no
3.014, de 2011. A consulta, feita nestas condições, atesta que a validade do MPF citado
pelo impugnante foi prorrogada até 15/08/2014, conforme tela abaixo reproduzida:

Ainda que tivessem ocorrido eventuais falhas formais em procedimento de prorrogação
do MPF-F (fato que não se verificou no caso concreto), cumpre esclarecer que o
regramento acerca do MPF não se sobrepõe à atividade vinculada e obrigatória a que
estão submetidos os agentes tributários. A obrigatoriedade do lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional, constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, deflui do CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único.
Assim, tendo por base os Autos de Infração, o Termo de Constatação e Encerramento da
Ação Fiscal, os demais termos lavrados no curso da investigação, além dos documentos
anexados aos autos, pode-se afirmar que foram observados todos os quesitos atinentes à
instauração do procedimento fiscal e à formalização da exigência, não tendo sido
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

evidenciada nenhum irregularidade no que respeita à aplicação das disposições dos arts.
7o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em face do exposto, rejeito a preliminar

2) MÉRITO
2.1) AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA –SIMPLES REPASSE

A Recorrente reitera a alegação de que os recursos depositados foram repassados
para fornecedores de matéria prima da INSEPA não ocorrendo portanto a omissão de receitas.
É importante observar, como fez a decisão recorrida, que a contribuinte alegou o
referido repasse desde o trabalho fiscal, não se desincumbindo contudo, de provar o alegado.
Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho da decisão recorrida:
As alegações do contribuinte de que os recursos depositados eram repassados para
fornecedores de matéria-prima da INSEPA foram prontamente refutadas pela
fiscalização, que evidenciou a ausência de justificativa plausível para a interveniência
do contribuinte em operação dessa natureza e, principalmente, a falta de documentação
comprobatória desses supostos repasses, conforme registrado nos seguintes termos:

Diante da falta de documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte, a fim de
aprofundar a investigação, a autoridade fiscal, por meio de RMF regularmente expedida,
obteve os documentos bancários visando à comprovação da origem dos recursos
depositados nas contas do fiscalizado.
No Termo de Constatação, foi registrado que, de um total de R$1.957.295,50 de
créditos cujas origens deveriam ser justificadas pelo fiscalizado, o montante de
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

R$1.460.762,00 foi depositado pela empresa INSEPA, fato que conferiu veracidade às
notas fiscais de entrada emitidas, tendo como beneficiário Ameliano Malta Junior.
Salientou ainda a fiscalização que o contribuinte era o único proprietário da empresa
A.M. Junior Aparas de Papéis e que o objeto social da empresa coincidia com as
operações comerciais registradas nas notas fiscais emitidas pela INSEPA; registrou
também que o valor dessas notas era condizente e guardava pertinência com os valores
depositados na conta corrente da pessoa física Ameliano Malta Junior, cuja origem pôde
ser de pronto identificada nos documentos bancários enviados pela instituição
financeira, conforme documento de depósito tido como exemplo, abaixo reproduzido:

Conforme ficou evidenciado, o impugnante não obteve êxito em rebater os fatos
constatados pela fiscalização, tendo repetido na impugnação as mesmas alegações de
que os recursos movimentados na conta da pessoa física teriam sido repassados a
fornecedores de matéria-prima da INSEPA, mais uma vez sem que tenha comprovado
documentalmente as operações e justificado sua motivação.
As supostas declarações de sócia da INSEPA e dos fornecedores de matéria-prima
nunca foram apresentadas e sua veracidade somente poderia ser aferida se
acompanhadas de documentação contábil e fiscal hábil a comprovar a efetividade dessas
operações na forma sugerida pelo defendente.
Sendo assim, com base nas provas carreadas aos autos pela autoridade fiscal, que
atestaram a existência de notas fiscais de entrada emitidas pela INSEPA pela aquisição
de aparas de papel e lenha de Ameliano Malta Junior, sócio da empresa A.M. Junior
Aparas de Papéis, cujo objeto coincide com as operações comerciais registradas
naqueles documentos fiscais, elementos estes corroborados pela movimentação bancária
auditada não há como negar a existência de omissão de receitas por parte da A.M. Junior Aparas
de Papéis.

Improcedentes, portanto, a alegação.

2.2) DA IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS SOBRE A
RECEITA BRUTA E DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA CSLL

A Recorrente alega também a impossibilidade do incidência do PIS/COFINS
sobre a receita bruta, bem como a não ocorrência do fato gerador da CSLL na hipótese omissão
de receitas.

Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

Tais alegações, no entanto, não podem ser conhecidas, uma vez que não foram
suscitadas na impugnação apresentada às fls. 797/806. Trata-se, portanto, de matéria não
impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Além disso, tanto a tributação do PIS/COFINS sobre a receita bruta quanto a
tributação das omissões de receita pela CSLL constam de dispositivo expresso de lei. Sendo
assim, só poderiam ser afastadas mediante declaração de inconstitucionalidade, a qual, nos
termos da súmula CARF no 2 abaixo transcrita, é vedada a esse conselho:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Em face do exposto, não conheço das mencionadas alegações

2.3) APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

O Recorrente reitera a alegação de incoerência nos valores que serviram de base de
cálculo do lançamento. Ressaltou que foi movimentada na conta do proprietário da empresa autuada,
no ano de 2010, a quantia de R$1.957.295,50, enquanto a empresa INSEPA emitiu notas fiscais no
valor de R$2.013.863,48, tendo o fisco imputado encargos à A.M. Junior Aparas de Papéis nesse
montante. Além dos valores acima, a pessoa física foi autuada por omissão de receitas no valor de
R$506.533,49, por não ter comprovado a origem desses depósitos. A soma da autuação da A.M.
Junior e de seu proprietário monta a R$2.520.396,97, valor muito superior ao comprovado pelo fisco,
não condizente com as provas documentais acostadas aos autos, evidenciando a duplicidade de
tributação.
A referida alegação não contesta as razões expostas na decisão recorrida para
refutá-la, motivo pelo qual, adoto as razões da decisão recorrida, conforme autorizado pelo artigo
57 do RICARF, as quais reproduzo abaixo:
Conforme foi retratado no Termo de Constatação de fls. 729/753, a autoridade fiscal
identificou os créditos originados da INSEPA, referentes à operação de comercialização
de aparas de papel e lenha, tendo analisado em separado os créditos que reputou sem
origem comprovada, os quais foram considerados como rendimentos omitidos e o
imposto incidente sobre eles lançado de ofício na pessoa física (Processo
Administrativo n° 15586-720.210/2014-65).
No caso do lançamento na pessoa jurídica, ora em análise, a fiscalização considerou que
houve omissão de receitas de forma direta, com base no valor total correspondente à
soma das notas fiscais de entrada emitidas pela empresa INSEPA (R$2.031.863,48),
diferentemente da pessoa física, em relação à qual a tributação se deu por presunção
legal, com base nos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada.
Os extratos bancários, embora tenham atestado a existência de depósitos realizados pela
INSEPA em valor inferior ao total comercializado por meio das referidas notas fiscais
(R$1.460.762,00), serviram para aferir a veracidade do documento fiscal emitido pela
INSEPA, o que justificou o procedimento fiscal de considerar todo o valor das notas
fiscais de entrada como omissão de receitas, e não apenas as importâncias que
transitaram na conta bancária auditada.
As questões da tributação da pessoa física devem ser analisadas no processo específico
e não interferem na presente análise, uma vez que o lançamento na pessoa jurídica,
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

conforme já relatado, se refere à omissão direta de receita, apurada com base nas notas
fiscais de entrada emitidas pela INSEPA.
Não se vislumbra, portanto, incoerência nos valores que serviram de base de cálculo na
pessoa jurídica que justifique a revisão do lançamento.
No caso, a omissão direta de receitas assim caracterizada e quantificada foi levada à
tributação do IRPJ com base no arbitramento do lucro, pelos motivos circunstanciados
no Termo de Constatação de fls. 729/753, de acordo com a legislação pertinente.
Conforme disposto no § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o
valor da receita omitida foi considerado ainda na determinação da base de cálculo para o
lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.

2.4) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA DE 150% E OFENSA AO
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A Recorrente reitera a alegação de ausência de má-fé por parte da empresa e do
sócio.
Improcedentes as alegações da Recorrente. Em primeiro lugar, porque, como bem
observado pela decisão recorrida, a responsabilidade por infrações a legislação tributária é
objetiva nos termos do artigo 136 do CTN.
Além disso, a atitude dolosa da recorrente demonstrada pelo relatório fiscal,
conforme se verifica pelo trecho abaixo reproduzido:.

Quanto a alegação de que a mencionada multa teria o caráter confiscatório, tal
matéria não pode ser conhecida, em face do disposto na Súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em face do exposto, nego provimento ao pedido de redução da multa qualificada.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720219/2014-76

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, nego
provimento.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 970
DF CARF MF
Original